Tribunal: TJBA
Processo: 0005493-25.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0005493-25.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO EDUARDO NASCIMENTO CRUZ

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, PAULO EDUARDO NASCIMENTO DA CRUZ, CAIO GRACO SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO
(ART.
357
DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE

06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME SEMIABERTO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

PRELIMINAR
.
ALEGAÇÃO
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP

PREENCHIDOS.
alegação extemporânea.

PRELIMINAR PARA OFERECIMENTO DE ANP
P. D
ESCABIMENTO
.
DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 13.964/2019. PROCESSO SENTENCIADO. IRRETROATIVIDADE. OBSERVÂNCIA AO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PRECEDENTES

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
inalberga
MENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.

DEPOIMENTO FIRME E HARMÔNICO
das vítimas e testemunhas
.
colheita dos depoimentos sob o manto do
CONTRADITÓRIO
e da ampla defesa
.
apelante que,
no exercício da advocacia, cooptava clientes alardeando suposta relação de amizade com o juiz e promotor de justiça. cobrança de valores a pretexto de repasse às autoridades.

PRETENSÃO DE REFORMA DA PENA BASILAR.
INSUBSISTÊNCIA
.

PENA MAJORADA

EM
1/8 (UM OIT
AVO). COEFICIENTE DE AUMENTO
EM SINTONIA
COM A
ORIENTAÇÃO DO STJ.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM DETRIMENTO DO CONCURSO
MATERIA
L.
ACOLHIMENTO.
SANÇÃO CORPORAL REDIMENSIONADA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER INICIADA EM REGIME ABERTO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, parcialmente pROVIDO.

1
.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de
Paulo Afonso
/BA, Dr.
João Celso P. Targino Filho
q
ue, nos autos de
nº
0005493-25.2018.8.05.0191
, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo
art. 357 C/C art. 69 do código penal, por três vezes, consignando, ademais, que não restaram
comprovados os fatos relacionados à vítima
Fagna Silva de Souza.

2.
Da prefacial, extrai-se que:
"Consta dos autos de Procedimento Investigatório Criminal (PIC). em anexo, que o denunciado, entre os meses de março e maio de 2017, utilizando-se de sua condição de advogado, solicitou/recebeu quantias em dinheiro e/ou bens de pelo menos, quatro clientes (DENILZA, GEANE, FAGNA e VALDILENE), a pretexto de influir em decisão judicial, alardeando que parte do montante recebido seria destinado ao Magistrado da 12 Vara Crime de Paulo Afonso e ao Promotor de Justiça, que ali atuava.
(...)

3.
Na referida sentença,
cujo relatório ora se adota como parte integrante deste
, o Magistrado
a quo
fixou a pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto, e 78

(setenta e oito) dias-multa
, fixada a unidade em 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, concedendo-lhe
o direito de recorrer em liberdade.

4.
Digno de registro, o Recorrente foi preso em 01/03/2019, por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos de nº 0001347-04.2019.805.0191, sendo na mesma data colocado em prisão domiciliar, permanecendo segregado até 24/05/2019, quando concedida liberdade provisória, nos termos da decisão constante no id 63255693.

5.
C
onvém esclarecer que existem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

6
.
No caso em tela, não vislumbro a ocorrência de inépcia da
denúncia
, porquanto, após detida análise da peça acusatória é possível constatar a narrativa dos fatos, com a exposição da condutas ilícitas imputadas ao denunciado, de forma satisfatória, descrevendo todas as suas circunstâncias e, inclusive, identificando as vítimas.

7
.
Neste sentido, não há como acolher a tese de inépcia da Denúncia, suscitada em preliminar, porquanto a inicial acusatória satisfaz os requisitos elencados no art.
41
do
CPP
.

8.
Frise-se, por fim, que
a inépcia da denúncia não pode ser alegada depois de prolatada a sentença, uma vez que, já existente a condenação, essa é que deverá ser atacada
.

9
.I
nviável o acolhimento do
da pretensão de proposta de
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que, na hipótese vertente, a denúncia fora recebida em 04/08/2018 (id 63255644), portanto, antes mesmo da vigência da norma vindicada, sendo, portanto, inviável a sua retroatividade, mormente porque já encerrada a instrução processual, inclusive com prolação de sentença penal condenatória, que se constitui em objeto do presente apelo.

1
0.
Com efeito, as
testemunhas
de acusação, ouvidas sob compromisso,
foram categóricas
ao descrever
a conduta reprovável do Réu, na exploração de prestígio
, de forma
harmônica e coerente com o relato constante na inicial acusatória
.

11.
Sublinhe-se que tais testemunhas foram ouvidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
não se vislumbra
ndo
qualquer razão para se apreciar com reservas
seus depoimentos, não havendo
nos autos qualquer indício de eventual interesse dest
a
s em incriminar o Apelante
.

12.
Ressalte-se
, ainda, que o depoimento de
G
eane Maria da Silva,
colhido na fase inquisitorial,
restou
corroborado
pelos
elementos de
prova produzidos
em Juízo
.

13.
Com efeito,
o dolo do agente restou evidenciado,
na medida em que restou comprovado nos autos que o Réu garantia às vítimas a soltura dos seus parentes que se encontravam presos, cobrando-lhes valores sob a justificativa de repassá-los às autoridades,
a
pretexto de influenc
iá-las,
subsumindo sua conduta ao tipo penal do artigo 357, parágrafo único, do Código Penal
.

1
4.
Nesse cenário, tenho, portanto, que a autoria e de materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, sendo certo que
a defesa não se desincumbiu do ônus de provar a sua versão dos fatos.

1
5.
Analisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório,
conquanto ressalvada a margem de
discricionariedade
do Magistrado, n
ota-se ter havido majoração
da pena basilar de acordo com a
orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial, devendo incidir
sobre o intervalo de
04
(
quatro
) anos entre a pena mínima e a máxima prevista em abstrato.

16.
Dessa forma,
irretocável o comando sentencial, na medida em que exasperou a pena de partida
em
1/8 (um oitavo)
, equivalente a 06 (seis) meses.

17
.
Na espécie, evidencia-se a prática de
condutas distintas
,

conduzidas por
desígnios autônomos,
inexistindo qualquer nexo finalístico entre
elas
.

18.Inobstante
a similaridade das circunstâncias, na medida em que foram
cometidos
delitos da mesma espécie e sob
modus operandi
semelhante
, sobressai que os crimes foram praticados contra vítimas distintas, em datas diversas, entre os meses de fevereiro/2017 e
junho
/2017,
não se vislumbrando qualquer
vinculação
entre estes.

19.
Com efeito, a despeito da reiteração habitual, as condutas criminosas são autônomas e isoladas, amoldando-se à regra do concurso material, na forma do
art.
69
do Código Penal.

20.
Por fim,
não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia nas demais fases,
entendo que a reprimenda foi calculada de forma escorreita no comando sentencial, não comportando qualquer reparo.

21.Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo
Dr.
Daniel de Souza Oliveira Neto
(id 66278533)
, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

22. Não conhecimento do pedido de isenção de custas processuais;

23
.
Rejeitadas as preliminares de inépcia da denúncia
e cabimento de ANPP
;

24.Conhecido e improvido o pedido de absolvição.

25. Conhecido e parcialmente provido o pedido de reforma da dosimetria, redimensionando
a
sanção corporal imposta ao Réu para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser iniciada em regime aberto
.

26. RE
CURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0005493-25.2018.8.05.0191
, provenientes da Comarca de P
aulo Afonso
/BA, em que figuram, como Apelante,
P
aulo Eduardo Nascimento Cruz

e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para reduzir a
sanção corporal imposta ao Réu para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser iniciada em regime aberto,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada,
conforme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)